Tribunal: TCU
Processo: 017.579/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas, bem assim a condenação em débito e a multa aplicada, em razão de irregularidades na gestão de recursos recebidos pela municipalidade por meio do Programa de Alimentação Escolar (PNAE) nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Jair Lira Soares, ex-Prefeito de Lagoa da Canoa/AL, em face do Acórdão 596/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 1612/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao embargante.